Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-37.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 (UM OITAVO). JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na culpabilidade é analisado o grau de censurabilidade da conduta e, no caso em análise, esta sem dúvida merece maior censura, haja vista que o réu praticou com severidade as lesões causadas à vítima, o que demonstra a maior reprovabilidade no comportamento do réu na prática do crime.
2. O aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é permitido quando ocorre o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometido por alguém que esteja sob o efeito de álcool, como na hipótese dos autos. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 1871481).
3. É sabido que o magistrado goza de liberdade no momento da fixação da pena, atuando pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guiando-se pelas disposições contidas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. 3.1. Não se pode afirmar que o sentenciado possui direito subjetivo a uma determinada fração de recrudescimento da pena-base, porquanto se franqueia ao julgador a possibilidade de observar as peculiaridades do caso concreto para individualizar a reprimenda a ser imposta e, ao final, aplicar a fração que reputa adequada para a resposta estatal.
4. Aplica-se o regime inicial semiaberto nos casos em que a pena seja igual a 2 (dois) anos, mas as circunstâncias judiais forem desfavoráveis ao réu, conforme o disposto no § 3° do art. 33 do Código Penal.
5. Inviável a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.